Tribunal: TJSP
Processo: 1032651-79.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito – Município de São Paulo - ISSQN – Contrato de cessão de direito de imagem de atleta profissional - Atividade que não se insere no conceito de serviço para fins de tributação – Ausência de fato gerador - Repetição dos valores indevidamente pagos a serem apurados em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito – Município de São Paulo - ISSQN – Contrato de cessão de direito de imagem de atleta profissional - Atividade que não se insere no conceito de serviço para fins de tributação – Ausência de fato gerador - Repetição dos valores indevidamente pagos a serem apurados em liquidação de sentença, respeitado o prazo prescricional, previsto no art. 168 do CTN, aplicando os índices de atualização monetária, nos termos do julgamento do Tema 810 (RE 870.947/SE) pelo C. STF - Pretensão de aplicação do art. 166 do CTN – Prova de não transferência do encargo financeiro – Litigância de má-fé não configurada – Inexistência de dolo processual apto a ensejar a condenação - Sentença mantida – Recursos voluntário e oficial não providos.